Tribunal: TJSP
Processo: 2206778-07.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Lei no 2.852/2010, do Município de Pederneiras, que cria e institui o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Lei não encaminhada para sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo. Alegação de ofensa ao devido processo legislativo. Reconhecimento. Violação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AÇÃO E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Lei no 2.852/2010, do Município de Pederneiras, que cria e institui o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Lei não encaminhada para sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo. Alegação de ofensa ao devido processo legislativo. Reconhecimento. Violação aos arts. 20, III, 21 e 28 da Constituição Bandeirante. Espécie normativa utilizada inadequada para instituição de cargos de servidores municipais. A matéria deveria ser abordada por meio de Resolução. Competência exclusiva da Assembleia Legislativa. Lei, ademais, que versa sobre remuneração dos servidores do Legislativo local. Projeto de lei não encaminhado para a sanção do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade configurada. Quanto à inconstitucionalidade por omissão, alega ausência de fixação de percentual de cargos em comissão na estrutura do Poder Legislativo. Violação ao art. 115, V, da Constituição do Estado de São Paulo. Fixação do prazo de 180 dias para suprimento da lacuna legislativa. Decorrido o prazo, fixa-se, desde já, o percentual mínimo de 50% de cargos em comissão a serem ocupados por servidores públicos efetivos. Ação que se julga procedente, com modulação de efeitos.